Tribunal: TJMT
Processo: 1017842-56.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017842-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 055.652.101-35 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS ­
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, § 3º, LEI N. 11.343/06] – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS QUE DIFERE DOS CASOS ABRANGIDOS PELA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL N. 506 DO STF [RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659] – ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL – ORDEM DENEGADA.

Se a situação retratada nos autos difere daquelas aptas a serem beneficiadas com a tese da repercussão geral n. 506, notadamente por envolver, em tese, inimputável, que contava com 16 anos na data dos fatos, descabe falar em trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Igor Teixeira Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora a juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela prática, em tese dos crimes previstos no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06, e 244-B do ECA, para resguardar a ordem pública – Id. 223443659, pp. 140-144.

A impetrante sustenta que a decisão da autoridade coatora não traz fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, pois ausente a materialidade delitiva para o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante da ínfima quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do flagrante, impondo-se a presunção de porte para uso pessoal, conforme tese fixada pelo STF em 26.6.2024, no Recurso Extraordinário de n. 635.659.

Com essas considerações, pede
“seja determinado o trancamento da ação penal n. 10033-22.2024.8.11.0013 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT”
– Id. 223443656.

A liminar foi indeferida – Id. 223936659.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 229803150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 231008667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação constitucional, dela conheço.

Neste
writ
, a Defensoria Pública busca o trancamento de ação penal, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário n. 635.659.

Sem razão
.

É cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas.

No entanto, fora frisado pelos julgadores que a
presunção
para diferenciar usuário de traficante é
relativa
, a depender das nuances do caso concreto.

Na espécie, as acusações que recaem sobre o pretenso beneficiário são aquelas tipificadas nos arts. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, 33, § 3º, da Lei 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, segundo a denúncia:

“[...] Na data dos fatos, o denunciado Igor Teixeira Gomes da Silva dirigiu-se até a residência da menor Samara Leticia Ivani dos Santos, localizada na Rua Antônio Bento Neto, n.º 508-A, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, o denunciado Igor Teixeira Gomes da Silva ofereceu um cigarro de maconha a adolescente Samara Leticia Ivani dos Santos para juntos consumirem.

Acontece que, uma equipe da Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT realizava diligências para apurar a prática de um crime de homicídio, razão pela qual estavam em busca de localizar a menor Samara Leticia Ivani dos Santos. Então, os agentes da lei foram ao seu suposto endereço, ocasião em que a viram na área externa da residência, juntamente com o denunciado Igor Teixeira Gomes da Silva, ambos fazendo consumo de maconha.

Adiante, ao perceber a presença da polícia no local, Samara fugiu para os fundos da casa, mas foi alcançada e teve a droga apreendida.

Cabe destacar que, para a prática do crime de porte de entorpecente para o uso pessoal, Igor Teixeira Gomes da Silva corrompeu a menor Samara Leticia Ivani dos Santos, com ela praticando e induzindo-a à prática do referido crime, facilitando o acesso às drogas pela adolescente [...]”
– Id. 229795199.

Não obstante a ínfima quantidade de droga apreendida nestes autos – 1 cigarro de maconha –, entendo que a situação retratada difere daquelas aptas a serem beneficiadas com a tese da repercussão geral n. 506, notadamente por envolver, em tese, inimputável, que contava com 16 anos na data dos fatos.

Por derradeiro, vê-se que a custódia cautelar do paciente encontra-se justificada na necessidade de preservação da ordem pública, diante de seu vasto histórico criminal com condenação por crime da mesma natureza e a existência de inúmeras ações penais em andamento por latrocínio, tráfico de drogas, associação criminosa, associação para o tráfico e porte de arma de fogo e receptação – Id. 223443659, pp. 140-144.

Por essas considerações, descabe falar em trancamento da ação penal, situação excepcionalíssima, admitida apenas quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024